Tribunal: TJBA
Processo: 8059907-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

I
L
-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059907-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DIRAN COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PARIDADE COM OS ATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, que objetiva o reconhecimento do direito líquido e certo de perceber a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, equivalente ao valor pago aos oficiais da ativa. O impetrante alega que, ao passar à inatividade com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, deveria ter sido incluída a GCET nesse novo patamar, e não nos 60% relativos ao cargo anteriormente ocupado (1º Sargento). A liminar foi indeferida. Prestadas informações pela autoridade coatora e manifestação do Ministério Público pela concessão da segurança.

II. Questão em discussão

Discute-se se há direito à majoração do percentual da GCET nos proventos de inatividade, com fundamento no princípio da paridade, à luz da legislação estadual e da jurisprudência consolidada sobre a natureza da gratificação.

III. Razões de decidir

O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 garante ao policial militar que conta com mais de trinta anos de serviço o direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior.

A GCET, prevista nos arts. 110-B e 110-D da mesma lei, tem caráter genérico, conforme interpretação jurisprudencial do TJBA, o que autoriza sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade (art. 121 da Lei 7.990/2001).

A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da GCET para o posto de 1º Tenente, sendo este o valor aplicável ao impetrante, cujo benefício de aposentadoria é calculado com base nesse posto.

A existência de mandado de segurança coletivo não impede a propositura da via individual, nos termos do art. 22 da Lei 12.016/09.

A jurisprudência do STJ e do TJBA é firme quanto à possibilidade de concessão de gratificações de caráter geral aos inativos, sem violação ao art. 169 da CF.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida.

Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza jurídica de vantagem pecuniária de caráter geral, sendo extensível aos inativos com base no princípio da paridade. 2. O policial militar que passa à reserva com proventos de posto superior faz jus à GCET no percentual correspondente ao novo posto.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; CF, art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102; 110-B; 110-D; 121; Lei 12.016/09, art. 22
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52.086/RS; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; Tema 0810/STF; Tema 905/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8059907-12.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte impetrante

DIRAN COSTA DOS SANTOS

e autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.